Tribunal: STF
Processo: HC 229174
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Alegação de nulidades. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 810.813, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram pronunciados como incursos no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 29, do Código Penal.



    3. A parte impetrante requer “seja concedida a ordem, declarando a nulidade da sentença de pronúncia pelo excesso de linguagem, determinando que outra seja proferida, além do consequente relaxamento da prisão do paciente Felipe Aguiar da Costa, caso não atendida a liminar nesse sentido”; e “o desentranhamento de todos os elementos decorrentes da nulidade reconhecida, ainda que seja necessária a repetição de atos processuais sem os referidos vícios”.



    4. Decido.



    5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



    7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a “decisão de pronúncia qualifica-se como ato jurisdicional que se limita a empreender mero juízo de admissibilidade da acusação. Não se verifica excesso de linguagem na sentença de pronúncia que se restringe a respaldar a decisão em indícios de autoria e elementos concretos de existência do crime” (HC 124.232, Red. para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



    8. Na presente hipótese, o Tribunal de origem assentou que o “uso das expressões perspectivas ‘consistiria’ e ‘indícios’, por si só, caracteriza juízo hipotético, a reservar ao Tribunal do Júri a certeza da caracterização ou do crime qualificado, razão pela qual não evidencia-se excesso de linguagem nos trechos impugnados”. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. 



    9. Quanto ao mais, ao manter a prisão processual do paciente Felipe Aguiar da Costa, o Juízo de origem assim dispôs:



    [...] diante dos indícios que foi o executor do crime contra um profissional de jornalismo no dia das eleições, usou de subterfúgios para não ser reconhecido, não havendo que se falar em concessão de liberdade. A gravidade do delito por si só, não é causa para manutenção da prisão, porém a forma de agir e todas as atitudes do acusado, demonstram que, caso em liberdade, prejudicará o presente feito e representa risco para ordem pública. 



    Além do mais, o acusado conhecia a vítima a longa data, residiam no mesmo bairro, demonstrando frieza no intento homicida. 



    Por fim, não menos importante, porém de acordo com os indícios dos autos, urdiu o homicídio, utilizou pessoas e forjou situação (trocando roupas) para buscar a sua impunidade. Certamente que tais fatos, são suficientes para manutenção de sua prisão.



    10. Nessas condições, em linha de princípio, as instâncias de origem estão de acordo com o entendimento do STF no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator